Tribunal: STF
Processo: Rcl 86499
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça local. 



    O reclamante argumenta que a decisão reclamada, proferida nos autos da ação proposta pela parte beneficiária, violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 55 e do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas pelo fato de ser pago em pecúnia e de forma habitual, desconsiderando a ratio decidendi desses precedentes, que afirmam o caráter indenizatório da verba.



    Sustenta que a Turma Recursal afrontou o Tema 551 ao aplicar, de forma indevida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.164) – que trata da incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação no regime celetista – a situação de servidor público temporário sujeito a regime jurídico-administrativo, promovendo transposição de fundamentos normativos já rechaçada pelo STF.



    No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A ementa do acórdão reclamado é a seguinte (eDoc. 5):



    EMENTA: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECUNIA. NATUREZA JURÍDICA. REFLEXOS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 1164 DO STJ. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 5):



    “15. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.995.437/CE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1164), fixou a tese de que "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxilio-alimentação pago em pecunia".



    16. Embora o Tema 1164 tenha sido desenvolvido especificamente para questões previdenciárias, sua fundamentação é relevante para a presente discussão. O STJ considerou que "a interpretação sistemática dos arts. 22, 1, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2º, da CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza salarial".



    17. A questão central reside na diferenciação entre verbas remuneratórias e indenizatórias. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7402/GO, "a verba remuneratória é paga a titulo de contraprestação pelo serviço prestado. Já a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço".



    18. O STF também estabeleceu que "para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio" (Tema 484, RE 650.898-RG/RS).



    19. No caso em análise, o auxilio-alimentação é pago mensalmente, em pecúnia, de forma habitual e regular, integrando efetivamente a remuneração do servidor. O fato de ser pago em dinheiro permite sua utilização para qualquer finalidade, descaracterizando sua função específica de ressarcimento de gastos com alimentação.



    20. A habitualidade e a forma de pagamento (em pecúnia) são elementos determinantes para caracterizar a natureza remuneratória da verba, conforme já reconhecido pelas Turmas Recursais deste Tribunal e fundamentado no Tema 1164 do STJ.



    21. Não se pode admitir que uma mesma verba possua natureza jurídica distinta conforme a conveniência administrativa. Se o auxílio-alimentação é considerado pelo próprio Estado como base de cálculo para contribuição previdenciária, assumindo caráter remuneratório, deve manter essa característica para todos os efeitos legais.



    22. As quatro Turmas Recursais deste Tribunal têm decidido de forma uníssona, reconhecendo a natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago em pecúnia. Esse entendimento consolidado deve ser mantido para preservar a segurança jurídica e a uniformidade de interpretação. Os precedentes citados na sentença demonstram que a jurisprudência evoluiu no sentido de reconhecer que, independentemente da denominação legal, o auxílio-alimentação pago em dinheiro assume caráter salarial.



    23. Embora a legislação estadual (Leis n° 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxilio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento.



    A previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar a caracterização remuneratória quando a verba é paga em pecúnia, de forma habitual e regular, conforme estabelecido na jurisprudência superior



    24. Reconhecida a natureza remuneratória do auxillo-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7, XVII, da Constituição Federal. As férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do trabalhador, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que compõem regularmente seus proventos.”



    Não obstante o esforço argumentativo do reclamante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária” (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15.03.2022 PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)



    O contexto específico da Súmula Vinculante 55 (não cabimento da extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas) não é visualizado na decisão reclamada, o que justifica a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita.



    Reitera-se: são situações distintas. Enquanto no acórdão reclamado se discute a repercussão da verba na remuneração de contratado temporário em exercício, a Súmula Vinculante 55 versa sobre a impossibilidade dessa mesma verba alcançar aposentados e pensionistas.



    A respeito do auxílio-alimentação dos servidores do Estado de Goiás, cito as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 85.434/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.498/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/10/2025; Rcl 85.827/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/10/2025; Rcl 86.178/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2025; Rcl 86.149/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2025; e Rcl 86.167/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.



    O reclamante pretende usar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não é admitida pelo STF (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários visto que não houve angularização da relação processual.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente